Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713938-05.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RENATA MARINHO D E S P A C H O A certidão de ID n. 15521546 informa que os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foram julgados em 24/03/2020, decisão monocrática publicada no DJe em 25/03/2020, trânsito em julgado no dia 24/03/2020. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando embargos de declaração relativos ao tema 810 da repercussão geral, rejeitou os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 e, por consequência, não modulou a decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Contra o acórdão, foram opostos novos embargos de declaração, os quais foram julgados prejudicados, em decisão monocrática do relator, Ministro Luiz Fux. A referida decisão monocrática transitou em julgado. Diante do julgamento dos referidos embargos de declaração no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, vistas às partes para, querendo, apresentarem manifestação, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator